Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. NORMAS LIMITATIVAS À PRÁTICA DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE JUROS. REGRAS SOBRE SEGURO-PRESTAMISTA. DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 14 DA LODF E ARTIGOS 22, INCISOS I E VII, DA CF/88. VÍCIO DE INICIATIVA. LEI DE AUTORIA PARLAMENTAR. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 71, § 1o, INCISO II, DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO. ART. 144, §§ 4° E 5o, DA LODF. DEPENDÊNCIA NORMATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS.
1. A LODF, no artigo 14, aduz que não cabe ao Distrito Federal exercer a competência vedada pela CF/88.
2. A Lei Distrital 7.239/2023, ao disciplinar atos normativos que interferem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, além de trazer limitações às regras sobre seguro-prestamista, adentra a competência privativa da União, prevista no artigo 22, incisos I e VII, da CF/88, para legislar sobre direito civil, seguros e política de crédito.
3. A unidade distrital não pode legislar sobre seguros – tal qual o fez no artigo 3o da lei impugnada, ao sedimentar que deveria haver um abatimento proporcional de juros, no caso de quitação antecipada, sobre o valor pago a título de seguro-prestamista – por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor.
4. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis, complementares ou ordinárias, que disponham sobre “servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria”, nos termos do artigo 71, § 1o, inciso II, da LODF. A lei impugnada – a despeito de se pretender atingir todos os residentes do DF – faz inclusive referência à Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e fundações públicas distritais, reforçando o vício de iniciativa, em nítida inconstitucionalidade formal
5. O vício de iniciativa formal a respeito do regime jurídico dos servidores públicos distritais transborda para seara do conteúdo da norma, já que a iniciativa desse tipo de matéria cabe ao Poder Executivo, na chamada reserva de administração, e a ingerência do Parlamento afeta a independência e harmonia entre os poderes, portanto, o princípio da separação de poderes.
6. A norma impugnada também padece de inconstitucionalidade material sob outro prisma, uma vez que promove, de maneira inequívoca, intervenção em relações contratuais privadas validamente constituídas, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, conforme se vê do artigo 6o da norma atacada. Destaca-se, para isso, que o parâmetro de controle é aquele previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88, que representa norma de repetição obrigatória nas Constituições Estaduais e, assim, confere-se ao TJDFT a competência para julgamento dessa ação direta.
7. O pedido de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos artigos 144, §§ 4o e 5o, da LODF, formulado pela Defensoria Pública do DF na condição de amicus curiae, refere a dispositivos que não encontram dependência normativa com aqueles que estão sendo atacados no bojo da peça inaugural da ADI.
8. Não há dependência normativa justamente porque a norma atacada disciplina o chamado crédito responsável, com observância do mínimo existencial para endividados no Distrito Federal, ao passo que os dispositivos invocados pela Defensoria Pública tão somente determinam que aqueles servidores e empregados públicos distritais devem receber seus salários no Banco de Brasília (BRB), fugindo totalmente ao escopo do que se discutiu na ação direta de inconstitucionalidade.
9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.239/2023, de 20 de abril de 2023, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1o, inciso II, 100, inciso VI, todos da LODF, e ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88.